Tribunal: TJBA
Processo: 8040582-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040582-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LEOVIGILDA GOMES DE BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Estado da Bahia e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. A impugnação foi acolhida exclusivamente para afastar a possibilidade de desconto dos honorários contratuais diretamente em folha de pagamento. O pedido recursal visa à exclusão da condenação ao pagamento das custas e da verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, quando a impugnação ao cumprimento de sentença é apenas parcialmente acolhida, sem implicar extinção da execução ou redução do valor executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários sucumbenciais somente são devidos ao executado em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, que resulte na extinção da execução ou na redução do montante executado. 4. A jurisprudência da Corte reafirma de modo reiterado que o simples acolhimento parcial da impugnação, sem impacto sobre a obrigação principal ou sobre o quantum exequendo, não enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor do impugnante. 5. No caso concreto, a impugnação foi acolhida apenas para afastar a modalidade de pagamento pretendida pela exequente, sem extinguir o procedimento executivo ou alterar o valor da execução, não se configurando, portanto, os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a fixação da verba honorária. 6. Considerando a sucumbência mínima da exequente, impõe-se reconhecer que o ônus da sucumbência deve recair apenas sobre o Estado da Bahia, afastando-se, por conseguinte, a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Decisão reformada para excluir a condenação da exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, atribuindo ao Estado da Bahia a integralidade do ônus de sucumbência. Teses de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em favor do impugnante somente é admissível quando a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente acolhida, resultar na extinção da execução ou na redução do valor executado. O acolhimento parcial da impugnação que apenas altera a forma de pagamento, sem impacto no montante ou na existência da obrigação executada, não justifica a imposição de honorários de sucumbência à parte exequente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8040582-17.2025.8.05.0000, figurando como agravante LEOVIGILDA GOMES DE BRITO, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.